Tribunal: TJMT
Processo: 1005983-87.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005983-87.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ILDO MARTINS - CPF: 050.153.508-05 (AGRAVANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (PROCURADOR), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (PROCURADOR), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO – OFÍCIO JÁ EXPEDIDO – PEDIDO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Nos termos do art. 1º-E, da Lei nº 9.494/1997
, “são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ILDO MARTINS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença

n. 5966-15.2008.811.0055, código n.º 107262, que indeferiu o pedido de expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor complementar.

Nas razões recursais, sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença, em 17/02/2014, apresentou o pedido de cumprimento de sentença, atualizando o valor do crédito, até 29/03/2011, em R$ 4.257,52 (quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais cinquenta e dois centavos).

Discorre que o pedido de cumprimento da sentença foi recebido em 16/08/2011, oportunidade em que o Juiz singular determinou a citação da Fazenda Pública para, querendo, opor Embargos a Execução.

Esclarece que a citação da Executada, ora Agravada, foi em 08/11/2011, a sentença dos embargos preferida em 11/10/2013, e os cálculos do Contador Judicial atualizados até 01/04/2012.

Informa que, antecipadamente, atualizou o cálculo do contador judicial até 01/03/2015, haja vista a sua defasagem, tendo o Agravado concordado com o referido valor em 08/07/2016.

Anota que o Juiz singular determinou, na data de 15/02/2017, a expedição das RPVs, contudo, tais valores não foram atualizados, tendo o Agravado as recebido em 03/03/2017.

Assenta que tanto o Agravante como o Agravado foram cientificados da expedição das RPVs, conforme certidão lavrada em 10/03/2017 e publicada no DJe em 03/04/2017, sem qualquer cominação de prazo.

Assevera que, em seguida à publicação, requereu a realização de cálculos pelo Contador Judicial na forma cominada na sentença, com a atualização de juros e correção monetária do débito e a expedição de RPVs complementares, em razão da flagrante defasagem do cálculo apresentado em 01/03/2015 e, desse modo, fossem os valores atualizados até o dia do protocolo das Requisições de Pequeno Valor no órgão devedor/executado, 03/03/2017, ressalvado o fato de que, acaso o pagamento não ocorrer até o sexagésimo dia do protocolo da RPV, a correção monetária e os juros de mora deverão incidir até a data do pagamento integral do débito e, após a manifestação das partes quanto aos cálculos, fosse determinada a expedição de RPV complementar para pagamento de diferença de atualização e correção monetária, correspondente ao período de defasagem citado..

Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Não houve contraminuta, como certificado no id. 1056636.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 1095909 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de agravo de instrumento no qual se objetiva a expedição de requisição de pequeno valor complementar, relativo ao período compreendido entre a data do cálculo e da expedição do ofício requisitório, cujo pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Segundo o agravante, o juízo da execução não agregou ao crédito, os juros moratórios relativos ao período compreendido entre a data do cálculo de atualização judicial
[01/03/2015
] – id. 763821 p. 6 - e a efetiva expedição do Oficio requisitório
[15/02/2017].

Razão não assiste ao agravante.

Com efeito, em que pese admitida a revisão do valor do precatório, como prevê o art. 1º -E da Lei nº 9.494/97, ocorre que já tendo sido expedido o RPV/Precatório, o pedido de atualização cabe ao Presidente desta Corte de Justiça, nos termos do que dispõe o § 4º do art. 269 do RITJMT, e não ao juiz de primeira instância, visto que ultrapassada a sua competência ao expedir o título.

Ora, não está se discutindo o direito à incidência ou não dos juros e correção monetária no período anterior à expedição do precatório.

Importante ressaltar que a decisão deve se ater à análise quanto à competência para a revisão do valor calculado após a expedição do RPV/precatório.

No caso, como já foi determinada a expedição do RPV/precatório, tem que compete ao Presidente do Tribunal realizar a atualização do cálculo, nos do art. 1º-E da Lei nº 4.949/1997, que dispõe o seguinte:

Art. 1º-E.

São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes
, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios
antes de seu pagamento ao credor.

Em mesmo sentido é o disposto pelo Regimento Interno deste Tribunal, que atribui ao Presidente do Tribunal de Justiça a revisão dos valores do precatório,
ipsis litteris:

"Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

(...)

§ 4º - Cabe ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento da parte interessada, determinar a elaboração de cálculo do valor requisitado.”

Ademais, a resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, de 18/12/2019, que atualmente regula a atuação administrativa da expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais, também manteve a mesma atribuição ao Presidente de Tribunal de Justiça:

Art. 26. Não se cuidando de revisão de ofício pelo presidente do tribunal ou determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça, o pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1o-E da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório.

§ 1º O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2º Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

Logo, em que pese a insurgência da parte agravante, é certo que, em sede de RPV/precatório, para a correção de inexatidões materiais ou erro de cálculo, compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão dos cálculos, sendo desnecessário a expedição de ofício complementar.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a desnecessidade de expedição de ofício complementar, como se vê:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 420827 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 24-06-2015

PUBLIC 25-06-2015)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS ENTRE A DATA DO CÁLCULO CONSTANTE NA INICIAL E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - OFÍCIO REQUSITÓRIO JÁ EXPEDIDO – PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPERTINENTE - COMPETÊNCIA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O Presidente do Tribunal de Justiça possui competência para corrigir o cálculo dos juros moratórios de ofício. Aplicação do art. 1º “e” da Lei 9494/97. Havendo pleito para aplicação dos juros aos precatórios da data da propositura da ação até a emissão do ofício, este deve ser realizado junto ao ofício requisitório
.” (AI 146556/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

“A jurisprudência desta Corte, no julgamento de hipóteses análogas, vem decidindo que o Presidente de Tribunal possui competência para, em sede administrativa, excluir a incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação (...)’ (RMS 32.707/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 27/06/2012)
(AI 146559/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS DA DATA DO CÁLCULO DA INICIAL ATÉ A EMISSÃO DO OFÍCIO REQUSITÓRIO – PEDIDO REALIZADO A PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Presidente do Tribunal de Justiça possui competência para corrigir o cálculo dos juros moratórios de ofício. Aplicação do art. 1º “e” da Lei 9494/97.

Havendo pleito para aplicação dos juros aos precatórios da data da propositura da ação até a emissão do ofício, este deve ser realizado junto ao ofício requisitório’.
(AI 146556/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Entendimento diverso somente seria cabível caso se discutisse os critérios de atualização aplicados ao caso concreto, como a forma de incidência dos juros moratórios ou qual índice de correção monetária incidente, eis que se inferem em questões atinentes ao processo, razão pela qual a competência seria, então, do juízo da execução.

Por fim, cumpre ressaltar que não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, admitiu a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese [Tema 96].

No entanto, as fundamentações apresentada neste voto é que as inexatidões materiais ou erro de cálculo compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão dos cálculos, razão pela qual é desnecessária a expedição de RPV/Precatório complementar.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020